Tribunal: TJSP
Processo: 1500177-33.2019.8.26.0612
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO – PROVA SUFICIENTE – DEPOIMENTOS SEGUROS E INSUSPEITOS DOS POLICIAIS OUVIDOS CORROBORADA PELO TESTEMUNHO DE USUÁRIO DE DROGAS – ISOLADA A ALEGAÇÃO DO APELANTE DE QUE ESTAVA NO LOCAL APENAS PARA ADQUIRIR DROGAS – AS PECULIARIDADES DO CASO, A QUANTIDADE DE DROGAS, VARIEDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO VEDAM

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO – PROVA SUFICIENTE – DEPOIMENTOS SEGUROS E INSUSPEITOS DOS POLICIAIS OUVIDOS CORROBORADA PELO TESTEMUNHO DE USUÁRIO DE DROGAS – ISOLADA A ALEGAÇÃO DO APELANTE DE QUE ESTAVA NO LOCAL APENAS PARA ADQUIRIR DROGAS – AS PECULIARIDADES DO CASO, A QUANTIDADE DE DROGAS, VARIEDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO VEDAM A DESCLASSIFICAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA FIXADA COM CRITÉRIO, FUNDAMENTADAS TODAS AS ETAPAS – A REINCIDÊNCIA OBSTA A MINORANTE E JUSTIFICA O REGIME FECHADO – PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE PREJUDICADO, DIANTE DO EXAME DO RECURSO E DE SEU DESPROVIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.